Tribunal: TJPA
Processo: 0815766-59.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815766-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IVANIELY LEITE GONCALVES

PROCURADOR: LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais. plano de saúde. tutela provisória de urgência deferida. gestante. gravidez gemelar. feto com cardiopatia congênita grave (síndrome da hipoplasia do coração esquerdo). risco concreto à vida. determinação de custeio de parto e tratamento médico em hospital e com equipe não credenciados. possibilidade. relação de consumo. aplicação do cdc. súmula 608 do stj. prevalência da indicação do médico assistente. art. 300 do cpc. probabilidade do direito e perigo de dano configurados. direito fundamental à vida e à saúde. manutenção da decisão agravada. recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o custeio integral do parto da autora, bem como de todos os procedimentos médicos necessários à preservação da vida da gestante e de seus filhos, inclusive tratamento de recém-nascido diagnosticado com cardiopatia congênita grave, a serem realizados em hospital e por equipe médica não integrantes da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, especialmente quanto à obrigatoriedade de custeio de atendimento fora da rede credenciada do plano de saúde, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, da legislação de saúde suplementar e das normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demostrada em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e irreversível, diante da gravidade do quadro clínico, consubstanciado em diagnóstico de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, patologia com elevado índice de mortalidade neonatal.

4. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, impondo interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, especialmente em situações que envolvem risco à vida.

5. A existência de prestadores credenciados não afasta, em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, a obrigação de custeio de tratamento fora da rede, sobretudo quando há indicação expressa do médico assistente e demonstração de urgência médica.

6. Não cabe à operadora do plano de saúde substituir o médico assistente na escolha do tratamento ou da equipe médica adequada, prevalecendo a prescrição do profissional que acompanha diretamente a paciente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. Na ponderação de interesses, deve prevalecer o direito fundamental à vida e à saúde da gestante e de seus filhos, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo reversível eventual prejuízo patrimonial suportado pela operadora.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS (Processo n°0869788-37.2024.8.14.0301) ajuizada por IVANIELY LEITE GONÇALVES, que deferiu a tutela provisória determinando à agravante o custeio de parto e demais procedimentos médicos indicados pela parte autora, em hospital e com equipe médica não pertencentes à rede credenciada do plano de saúde, nos seguintes termos:

“ (...)
À vista do exposto, com esteio nos arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, caput e 196 da Constituição Federal de 1988, 297 e 300 do CPC, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que os requeridos providenciem, imediatamente, a autorização do parto da reclamante IVANIELY LEITE GONÇALVES com a médica indicada na petição inicial e com a equipe médica do Dr. JOSÉ PEDRO DA SILVA/Dr. RODRIGO FREIRE no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, e de todo o tratamento necessário para manter a vida da autora e de seus filhos, inclusive, estando autorizada a realização das demais despesas médicas relacionadas ao tratamento do bebê com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, em todas as etapas e procedimentos médicos necessários para manter sua vida, abrangendo as despesas hospitalares, remédios, equipe especializada, exames laboratoriais, exames prescritos, e outros que sejam indicados pela equipe médica responsável.”

Em suas razões, sob o ID n. 22226538, a agravante sustenta que a decisão combatida desconsidera o princípio da especialidade aplicável ao setor de saúde suplementar, regido pela Lei nº 9.656/1998 e pelas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Que não houve negativa de cobertura, mas sim a limitação contratual do atendimento à rede credenciada da operadora. Que a escolha de prestador de serviço não credenciado pelo beneficiário somente seria cabível em casos de emergência ou inexistência de prestador credenciado apto, o que não foi demonstrado nos autos.

Defendeu que a operadora indicou alternativas dentro da rede credenciada, como o Hospital e Maternidade Sepaco, especializado no tratamento requerido, mas a recorrida optou por ignorar as opções oferecidas.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para revogar a tutela provisória e, no mérito, a reforma da decisão.

Em decisão ID 24167941, restou indeferido o pleito de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a operadora agravante a autorizar e custear integralmente o parto da autora com a médica indicada na petição inicial e com a equipe médica do Dr. JOSÉ PEDRO DA SILVA/Dr. RODRIGO FREIRE no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, e de todo o tratamento necessário para manter a vida da autora e de seus filhos, inclusive, estando autorizada a realização das demais despesas médicas relacionadas ao tratamento do bebê com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, em todas as etapas e procedimentos médicos necessários.

O juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso em tela, incensurável a decisão guerreada, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais, ajuizada por Ivaniely Leite Goncalves, na qual informa que é beneficiária do contrato de plano de saúde firmado junto à Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, que estava gravida de 31 semanas de gestação de gêmeos sendo um dos bebês com o diagnóstico de cardiopatia congênita grave ao ecocardiograma fetal, seu bebê apresenta síndrome de hipoplasia de ventrículo esquerdo, com agravante de Atresia mitral, atresia mitral, atresia aórtica e dilatação das câmaras direitas, informa que sem tratamento, 95% dos bebês com a referida síndrome morrem no primeiro mês de vida, razão pela qual pleiteou o custeio de parto e demais procedimentos médicos indicados pela parte autora, em hospital e com equipe médica não pertencentes à rede credenciada do plano de saúde. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que a agravante seja compelida a providenciar o integral custeio do tratamento pelo método recomendado, tendo sido deferida pelo Juízo a quo.

Como bem ressaltou a Douta Procuradoria do Ministério Público, estamos diante de de relação de consumo existente entre os litigantes à luz do que estabelecem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os contratos de planos e seguros de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a Súmula 608 do STJ “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. De outra forma, em virtude dos riscos assumidos pelo fornecedor no desempenho de sua atividade econômica, aplica-se a disposição do art. 47 do CDC que aduz ser necessário interpretar as cláusulas contratuais de maneira favorável ao consumidor pelo princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, a negativa da cobertura não encontra respaldo legal, pois nos termos da Lei nº 9.656/98, art. 12
[1]
, os planos de saúde não podem excluir da cobertura materiais e medicamentos ou tratamento prescritos por médicos assistentes.

Como se verifica,
existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição dos motivos que levaram à requisição do tratamento cirúrgico, com procedimentos e materiais específicos.

Outrossim, não se trata de discussão acerca de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, alegando a operadora de saúde que não haveria subsídio ou pertinência técnica para a realização de parte dos procedimentos solicitados.

Não merece prosperar a negativa de cobertura dos procedimentos prescritos pelo médico assistente da autora, com os materiais necessários para tanto, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Portanto, ainda na esteira do parquet, não pode o portador de síndrome grave aguardar o fim da omissão perpetrada pela agravante, devendo ser imediato o tratamento médico em favor da gestante pelo tempo que se fizer necessário ao restabelecimento do seu quadro de saúde, não havendo que se falar em lesão à legalidade e à ordem jurídica, configurando-se como justa e correta a decisão do Juízo de piso que deferiu a tutela de urgência, garantindo o custeio do tratamento de saúde pleiteado pela agravada, em consonância ao entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como as demais disposições legais mencionadas, no sentido de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente haverá cobertura para o tratamento (inclusos terapias, técnicas e materiais necessários) proposto pelo profissional médico.

Desse modo, ao não verificar a presença do fumus boni iuris, bem como o do periculum in mora do direito da agravante, diante da realidade fática jurídica nos presentes autos e de acordo com o entendimento jurisprudencial ao norte demonstrado, não merecem prosperar as argumentações da recorrente.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi entendeu que
“(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)
”.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha a paciente e os bebes acerca dos procedimentos adequados para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada e seus filhos é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - (...)

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

[2]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.

RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1813476/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 10/02/2026